Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714819-45.2022.8.07.0005 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA AMELIA MELO DE OLIVEIRA SANTOS EMBARGADO: NU PAGAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANA AMÉLIA MELO DE OLIVEIRA SANTOS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o 54607530, que rejeitou as preliminares e, no mérito, deu provimento aos recursos do BRB S/A e NU PAGAMENTOS S/A, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 55292146, sustenta que estaria configurada dupla omissão no v. acórdão recorrido, ao fundamento da responsabilização decorrente da negligência do BRB e do NUBANK. Em relação ao BRB, alega que deveria ter havido o reconhecimento de que houve uso indevido do número de telefone oficial do banco (61 3322-1515), e que a idoneidade transmitida à vítima pela utilização do número oficial da instituição financeira é ponto nodal para o reconhecimento nexo de causalidade entre o dano e a responsabilidade civil. Em relação ao NUBANK, alega que houvera negligência em relação à não conferência das movimentações financeiras. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, declarar a nulidade do contrato de empréstimo e determinar o reembolso integral dos valores despendidos pela embargante, condenando os embargados à indenização por danos morais. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para, caso queiram, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 às 15:54:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora